Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707734-41.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA RECORRIDO: FRANCISCA GOMES DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. HERANÇA. COPROPRIEDADE. DESOCUPAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ALUGUÉIS. IPTU/TLP. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO BEM. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. I – A relação jurídica existente entre as partes é de copropriedade do imóvel adquirido por herança, não de locação, porém, na peculiar situação dos autos, é admitida a ordem de desocupação de modo a viabilizar a alienação judicial determinada na ação de extinção de condomínio (proc. no 2007.07.1.016943-6) e evitar o enriquecimento sem causa da ré-reconvinte, art. 884 do CC, que exerce a posse, mas não paga os aluguéis arbitrados judicialmente em favor dos demais herdeiros (proc. no 2009.07.1.012870-7). II – Os valores de IPTU/TLP e de despesas com a conservação do imóvel pagos pela ré-reconvinte a partir de dezembro de 2015 devem ser compensados com os aluguéis devidos desde a mesma data, proporcionalmente ao percentual da propriedade de cada herdeiro, o que exclui o direito de retenção. III – Apelação da ré-reconvinte desprovida. Recurso adesivo dos autores-reconvindos parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 140, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 1.314 e 1.322, estes do Código Civil, sustentando o não cabimento de ordem de desocupação do imóvel a coproprietário morador do bem. Aduz que condenação ao pagamento de frutos civis em razão do uso exclusivo do imóvel já impede seu enriquecimento ilícito; c) artigos 206, §5o, inciso I, e 1.315, ambos do Código Civil, defendendo a aplicação do prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular quanto às despesas de IPTU/TLP do imóvel; d) artigo 1.219 do Código Civil, asseverando o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas de boa-fé e não pagas. Invoca dissenso pretoriano quanto à tese “b”, colacionando julgados do TJRS, do TJMT e do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 8o, 140, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 206, §5o, inciso I, 1.219, 1.314, 1.315 e 1.322, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010